Tribunal: TJES
Processo: 5002398-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002398-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REGINALDO DIAS AMARAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023).
2.

Em relação ao pedido de RENAJUD, INFOJUD e CNIB, os mesmos já foram realizados nos autos, razão pela qual não se avista motivo, por ora, para reiterar as referidas diligências.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002398-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: REGINALDO DIAS AMARAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 0032077-11.2011.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz de piso:
(i)
indeferiu o pedido de realização de buscas nas contas do executado através do sistema SISBAJUD e
(ii)
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões recursais (ID 7428108) o Banco/Agravante alega, em síntese:
(i)
que se trata de ação de execução de título extrajudicial ajuizada desde 2011, em que o exequente vem perseguindo na procura efetiva de bens do executado, sem lograr êxito;
(ii)
que mesmo após a realização de diversas diligências, inclusive através dos sistemas conveniados, não foi possível localizar bens em nome do devedor;
(iii)
que a nova ferramenta do SISBAJUD substituiu integralmente o BACENJUD 2.0, a partir de 08/09/2020, ampliando sobremaneira a sua eficácia, pois realiza tais bloqueios de forma automática (“
teimosinha
”), sem necessidade de que sejam realizadas buscas individuais; e
(iv)
que o bloqueio permanente de ativos financeiros consiste em funcionalidade própria do SISBAJUD e não implica em qualquer violação aos direitos do executado.

Pois bem. No presente caso, ao que se depreende dos autos, foram realizadas diversas medidas expropriatórias cabíveis no âmbito do processo principal, a saber: Bacenjud (fl. 73/74), Renajud (fl. 81) e Infojud (fl. 82), as quais, entretanto,
restaram infrutíferas
.

Ocorre que a determinação de bloqueio de valores nos autos do processo referência ocorreu antes 08/09/2020, de modo que foi realizada quando ainda estava em vigência o sistema BACENJUD 2.0.

Conforme bem pontuado pelo Agravante, através do Comunicado CG nº 880/2020 o referido sistema foi substituído por outro mais eficaz, denominado SISBAJUD (“teimosinha”), cuja repetição programada da ordem de bloqueio aumenta as chances de efetivo bloqueio de quantias na(s) conta(s) do executado.

Não obstante os judiciosos fundamentos contidos na decisão recorrida, me parece que a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito por parte da ora Agravante, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor
.

No mesmo sentido vem entendendo a jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO REGRESSIVA. EXECUÇÃO. PEDIDO DE BLOQUEIO PERMANENTE DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA) PELO PRAZO DE 30 DIAS. Indeferimento. Agravo da exequente. Acolhimento.
Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2268667-88.2021.8.26.0000; Ac. 15507372; Capivari; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 22/03/2022; DJESP 25/03/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de dívida.
Buscas de ativos e bens por diversos meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CRIs) que se mostraram infrutíferas, assim como a penhora de faturamento e intimação dos representantes legais. Pedido de penhora online com repetição programada (teimosinha) por meio do SISBAJUD. Cabimento. Medida amplamente utilizada para dar efetividade e celeridade à execução.
Recurso provido. (TJSP; AI 2041388-77.2022.8.26.0000; Ac. 15498828; São Caetano do Sul; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 18/03/2022; DJESP 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REPETIÇÃO PROGRAMADA DE PENHORA ONLINE – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA CNH – REQUERIMENTO PREMATURO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
A reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON-LINE – REITERAÇÃO – “TEIMOSINHA” – MÉTODO DISTINTO – RAZOÁVEL DECURSO DE TEMPO DESDE A DILIGÊNCIA ANTERIOR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on-line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados.
2. No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Além de não se confundir a nova ferramenta apelidada de “teimosinha” com a ordem tradicional de bloqueio via SISBAJUD, afigura-se razoável repetir a diligência após o decurso de 10 (dez) meses desde a última busca eletrônica por ativos financeiros do executado.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010094-20.2023.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/02/2024)

Desta forma, entendo que restou minimamente comprovado o desacerto da decisão fustigada quanto ao indeferimento do pedido de realização de nova diligência pelo sistema apelidado de “teimosinha”.

Em relação ao pedido de RENAJUD, INFOJUD e CNIB, os mesmos já foram realizados nos autos, razão pela qual não avisto motivos, por ora, para reiterar as referidas diligências.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para confirmar a decisão liminar de ID
752063
7 e autorizar a realização de nova consulta ao SISBAJUD, mediante reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), nos exatos termos do pedido formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.